Tribunal: STF
Processo: RHC 240841
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-05
Data de publicação: 2024-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 874.376/SP, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS. 



    Pelo que se depreende, o Juízo de origem indeferiu o pedido de restituição do valor de US$ 166.017,00 (cento e sessenta e seis mil e dezessete dólares) e R$ 10.365,00 (dez mil e trezentos e sessenta e cinco reais), apreendidos nos autos do IP 0001460-34.2013.403.6115, por ocasião da prisão em flagrante [do recorrente]. 



    O Tribunal Regional Federal da 3ª Região deu parcial provimento ao apelo da defesa, para, na forma do art. 120, §4º do CPP, determinar a remessa do pedido de restituição de bem ao Juízo Cível. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL A QUO. APLICAÇÃO DO ART. 120, § 4º, DO CPP. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Como as questões trazidas na impetração não haviam sido alvo de cognição pela Corte regional, ficou obstado o exame das matérias diretamente por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.



    2. "É incabível a inovação recursal em agravo regimental, vedada pela preclusão consumativa" (AgRg no REsp n. 1.878.116/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023).



    3. Agravo regimental desprovido 



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: (a) Não foi declinado um único motivo pelo qual, eventualmente, houvesse a necessidade de deslocar a competência da justiça criminal para a justiça cível; e (b) nunca houve dúvida que o dinheiro era de propriedade do Recorrente, foi apreendido em suas mãos no ano de 2013, o Recorrente foi investigado por todos os lados e maneiras possíveis e imagináveis e todos os procedimentos foram arquivados; não se observando nenhuma ilegalidade. Assim, requer-se o provimento do recurso, para restituir o numerário que esse amealhou durante anos de trabalho no ramo do comércio de calçados. 



    É o relatório. Decido.



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, o Superior Tribunal de Justiça não examinou as questões suscitadas no presente recurso. A inexistência de prévio debate da matéria pelo Órgão colegiado inviabiliza o conhecimento do pedido por esta SUPREMA CORTE. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO provimento ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente